Tribunal: TJDFT
Processo: 0745716-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745716-37.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.S.P.D.S., representado por sua genitora KARLA PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711934-82.2023.8.07.0018, promovida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 175032584 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor buscava compelir o requerido a disponibilizar monitor exclusivo para acompanhamento do menor na escola onde se encontra matriculado. Nas razões recursais, o agravante sustenta que nasceu em 08/01/2019, tendo sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor (CID-10: F.84 e F84.5), necessitando de acompanhamento exclusivo e individual de um monitor, por apresentar dificuldades motoras, crises constantes, sensibilidade auditiva e fala com difícil compreensão. Ressalta que o laudo médico acostado e o relatório pedagógico da professora instruíram sobre a necessidade de acompanhamento exclusivo com monitor, considerando que o agravante carece de estimulação global e mediação na socialização. Destaca que a pretensão está embasada em normas constitucionais, bem como no Decreto no 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, e ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida e deferir a pretensão recursal, determinando que o ente agravado designe monitor exclusivo para acompanhá-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela recursal deferida. Comprovante de recolhimento do preparo recursal juntado em ID 52754087. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, verifico não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, e tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, faz-se necessário o registro de que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios educacionais, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública. Cumpre salientar que a educação infantil é direito fundamental de toda criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 1o, da Constituição Federal. O artigo 208, inciso III, da Carta Magna estabelece que será garantido atendimento especializado a estudantes portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996) dispõem que é dever do Poder Público garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico. Por sua vez, o artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica 84 de 20/08/2014, prevê a garantia do Estado ao atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. Ainda sobre o mesmo tema, o artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, (d)e forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Por fim, a Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto no 99.710/1990), da qual o Brasil é signatário, igualmente destaca, em seu artigo 23, a necessidade de que o Estado assegure aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência. Destaca-se, portanto, a existência de inúmeras legislações que versam sobre a educação, elevando-a ao patamar de direito fundamental das crianças, principalmente, daquelas portadoras de deficiência. No caso em análise, verifica-se na documentação constante da exordial da ação originária, ID 174992185, que o menor demanda serviços especializados para apoio à aprendizagem, recomendando que o estudante tenha monitor/educador social para mediação na interação. Constata-se no documento escolar de descrição do processo de rotina do estudante, ID 174992187 dos autos originários, que o menor, está matriculado em turma da em Classe de Integração Inversa, com mais 2 (duas) crianças com necessidades especiais, que são atendidas por monitoras em sistema de rodízio, uma vez que a escola não possui efetivo suficiente para disponibilizar monitores exclusivos em tempo integral. É consabido que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças portadoras de necessidades especiais à educação de qualidade, por imposição constitucional e infraconstitucional. De igual forma, o menor tem o direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir a prestação adequada, não apenas no que diz respeito ao seu efetivo aprendizado, mas, principalmente, mediante o acompanhamento por monitor especializado que efetivamente corresponda às suas necessidades, a fim de promover a sua evolução emocional, acadêmica e intelectual. No sentido de que menores com deficiência têm o direito de acompanhamento por suporte educacional especializado, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE ENSINO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DESIGNAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à educação, especialmente das crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito social fundamental, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos da Constituição Federal e demais previsões normativas pertinentes. 2. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar que o Distrito Federal disponibilize à parte autora, portadora de necessidades especiais, atendimento escolar com acompanhamento de monitor/educador. 3. No caso, conforme apontado nos receituários médicos multidisciplinares restou comprovado que o autor é portador de alterações de comportamento (Síndrome do X frágil com transtorno do espectro do autismo), necessitando de adequação curricular em sala de aula. 4. "O discente com deficiência possui o direito público subjetivo ao acompanhamento por monitor, independentemente das questões administrativas e orçamentárias apresentadas pelo Estado, sob pena de o argumento da reserva do possível se sobrepor à dignidade da pessoa humana. A educação especial para educandos com transtornos globais do desenvolvimento, como aquele diagnosticado com espectro autista, deve ser assegurada pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade, conforme estabelece expressamente a Lei no 12.764/2012. (Acórdão 1218366, 07047241920198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1299703, 07028280420208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACAO COMINATORIA. DIREITO À EDUCACAO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUTISMO. DIFICULDADE COGNITIVA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DIREITO SUBJETIVO LEGALMENTE ASSEGURADO. ALCANCE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. MATERIALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE. INVIABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.). 2. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado ao portador de necessidade especial, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o) 3. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de necessidade especial que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado e atendimento especializado ao portador de necessidade especial não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento especial do qual necessita o aluno, conquanto diferenciado, não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes. 5. Conquanto ao aluno portador de necessidades especiais, pontualmente por ser portador de transtorno do espectro autista, seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, além do apoio especializado do qual necessita, lhe seja franqueado atendimento por profissional exclusivamente direcionado para tanto, inclusive porque, conquanto todo o acervo normativo que cuida da espécie, de forma pragmática e consoante os enunciados constitucionais, lhe dispense tratamento especial, inclusive com acompanhamento especializado, não pontua, nem poderia, que seja fomentado de forma individualizada e exclusiva, entendida como a disponibilização dum educador especializado para atendimento exclusivo. 6. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Unânime. (Acórdão 1288863, 07016468020208070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. No caso, apesar da não disponibilização de monitor exclusivo para acompanhamento do agravante, observa-se no documento de ID 174992187 que há um acompanhamento dos resultados obtidos no processo de aprendizagem, tanto pela Escola quanto pela família, que em parceria, contribuem positivamente para o desenvolvimento do estudante, indicando que o menor faz atendimento psicológico e fonoaudiológico. A r. decisão da d. Magistrada de primeiro ponderou que o relatório médico apresentado (ID 174992183 dos autos de origem) menciona que o autor é portador do transtorno do espectro autista leve e tem indicação para adequação escolar em sala de integração inversa, com monitora/educador social para mediação social, mas que não há nenhuma especificação para que o acompanhamento seja individual ou exclusivo. Acrescentou que o relatório elaborado pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga (ID 174992185 dos autos de origem) menciona que a turma do agravante é composta por outras 2 (duas) crianças com necessidades educacionais especiais, que recebem auxílio de monitores no horário de transição e que, no período vespertino, o autor é assistido por educadora social voluntária. Na hipótese, embora assista ao autor o direito de ser acompanhado por monitor durante o seu período de aula, em sede de cognição sumária não há a probabilidade do direito na forma pleiteada. Isso porque o relatório médico apresentado não demonstra a evolução do quadro de acompanhamento terapêutico do agravante a indicar a necessidade de um monitor exclusivo. Do mesmo modo, os documentos apresentados pela rede pública de ensino no Distrito Federal não indicaram ser imprescindível a presença de um monitor exclusivo. No sentido da inviabilidade de se disponibilizar um monitor exclusivo ao aluno na rede pública do Distrito Federal, confira-se os seguintes precedentes desta e. Corte, em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO ESPECIAL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ASSOCIADO À SÍNDROME EPILÉTICA GRAVE. MONITOR EXCLUSIVO. PROFESSOR ESPECIALIZADO. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 205, da Constituição Federal, "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Dentre outras providências encartadas no texto constitucional, incumbe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental, visando sua plena integração social. A garantia de busca pela igualdade de oportunidades e pela promoção de um sistema educacional inclusivo pode ser extraída também das Leis no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - e Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, reforçando a existência de um quadro normativo amplo, de caráter legal e constitucional, preocupado em assegurar às pessoas portadoras de deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades. 2. De acordo com a Unidade Regional de Educação Básica do Plano Piloto, o aluno está enturmado em Classe Especial com apenas mais um estudante, também diagnosticado com TGD/TEA, na qual leciona professor especializado na educação de estudantes com deficiência, contando com apoio de monitor/educador social voluntário. 3. Apesar da absoluta relevância do relatório médico e dos fatos relatados pelo Agravante, a previsão constitucional de acesso à educação especial, dentro dos limites próprios da Administração Pública na gestão dos recursos disponíveis, está contemplada na hipótese em estudo, dentro das condições estruturais então postas. A figura do educador ou monitor, como destacado, ainda que não exclusivo, já é realidade no cotidiano de ensino-aprendizagem do estudante, sendo, ao menos nesta análise preliminar, em conjunto com os demais esforços de adequação, suficiente para garantir, minimamente, o acesso a uma educação especial dentro das condições fáticas da conjuntura educacional atual. 4. No caso de provimento dos pleitos arrolados por meio de decisão judicial, a parte Agravante seria atendida em detrimento de outras crianças com deficiência, as quais igualmente demandam atendimento prioritário, já que o quantitativo de educadores sociais voluntários e monitores é norteado por legislação específica, estando todos atualmente distribuídos entre as Unidades Escolares. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1259275, 07046014120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NÍVEL 2 (MODERADO). ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DO ALUNO SUPRIDAS PELA ESCOLA. CLASSE COMUM INCLUSIVA. REALIDADE DE ESCASSOS RECURSOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna (artigo 208, inciso III) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 54, inciso III), como dever do Estado a garantia de "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino". 2. A concretização do direito social à educação perpassa, inevitavelmente, pela constatação da realidade da conjuntura da educação pública local, de tal modo que a disponibilização de um monitor exclusivo para aluno portador de autismo deve, necessariamente, ser baseada na certeza da imprescindibilidade desse acompanhamento exclusivo. 3. Diante da realidade de parcos recursos humanos, qualquer medida deve visar à racionalização desses recursos na medida em que a localização de um monitor exclusivo ocasiona a impossibilidade de esse profissional acompanhar, simultaneamente, outros estudantes. 4. A disponibilização de assessoria especial, por meio de monitor exclusivo, para alunos da rede pública de ensino, portadores de necessidades especiais, deve ser reservada apenas àquelas situações mais graves, em que o aluno apresenta dificuldades motoras, de higienização ou para alimentar-se adequadamente, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos. 5. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1344903, 07051278520198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso. Entendimento em sentido contrário implicaria em injustificada violação ao princípio da isonomia, uma vez que o agravante seria privilegiado com a disponibilização de acompanhamento individual exclusivo por monitor especializado, em detrimento de outros alunos que, porventura, venham a necessitar de idêntico acompanhamento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL VINDICADA. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 17:50:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora